Tribunal: TJPA
Processo: 0819521-91.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11503 - Violência ou Grave Ameaça Visando a Obtenção de Voto ou a sua Abstenção
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0819521-91.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo MM. Juízo da 1ª vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém em face do MM. Juízo da 1ª Cara Criminal da Comarca de Belém, referente ao processamento e julgamento do Processo nº 0812542-74.2024.8.14.0401, em que se apura a suposta prática do crime previsto no art. 147-B, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta imputada à investigada se caracterizaria como delito de violência psicológica contra a mulher ou extorsão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Extrai-se dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial que a investigada, em tese, teria enviado mensagens coagindo e atemorizando a sua ex-sogra, afirmando que acionaria a polícia caso o seu ex-marido não pagasse os alimentos da filha que eles têm juntos. Assim, vê-se inexistir razão para afastar, nesse momento, a competência do juizado especial criminal para processar e julgar o caso, posto que são muitos os indícios da ocorrência do crime do art. 147-B, do CP, de menor potencial ofensivo. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

4. Conflito
Negativo de Jurisdição conhecido e julgado improcedente,
a fim de declarar-se competente o juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém

para processar e julgar o processo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente o
conflito negativo de jurisdição,
a fim de declarar-se competente o juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém

para processar e julgar o processo de origem
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo MM. Juízo da 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM em face do MM. Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM, referente ao processamento e julgamento do Processo nº 0812542-74.2024.8.14.0401, que apura a prática do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B, do Código Penal Brasileiro, supostamente cometido por Evelyn Oliveira Rosseti Nobre em face de Vaneide Leitão Rosseti (ID – 23407709).

O feito originário foi, inicialmente, distribuído à 1ª Vara Criminal de Belém, ora suscitada, que, em 28/06/2024, após ouvido o Órgão Ministerial, entendeu estar sendo imputado à agente um delito de menor potencial ofensivo, razão pela qual determinou a redistribuição dos autos a uma das varas do Juizado Especial Criminal de Belém (ID – 23407700).

Redistribuídos à 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, esta, em 14/11/2024, corroborando com o parecer ministerial, entendeu que se aplica ao caso o crime de extorsão, previsto no art. 158, do CP, de modo que declarou a sua incompetência e suscitou o presente conflito.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela improcedência deste conflito, a fim de reconhecer a competência do juízo suscitante para a análise e julgamento do processo de origem (ID – 24593772), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
do conflito.

Cinge-se a controvérsia posta no conflito à definição da competência para processar e julgar o Processo nº 0812542-74.2024.8.14.0401, visando apurar a conduta de Evelyn Oliveira Rosseti Nobre, indiciada pela prática, em tese, do delito de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B, do CP, já que ela, supostamente, encaminhou mensagens de texto ameaçadoras através da ex-sogra, Vaneide Leitão Rosseti, para o ex-marido, Felipe Rosseti Nobre, fazendo solicitações de dinheiro para o sustento da filha do casal.

A
dúvida
reside em saber se tal conduta se caracterizaria como crime de
violência psicológica contra

a mulher
, como entendeu a autoridade policial e o juízo suscitado, ou como crime de
extorsão
, previsto no art. 158, do CP, como entendeu o juízo suscitante, eis que isso definiria se a competência é da justiça comum ou do juizado criminal.

De início, vejamos os depoimentos colhidos na fase inquisitorial (ID - 23407691):

“VANEIDE LEITÃO ROSSETI – ofendida.

QUE, FELIPE foi preso sob a acusação de crime de estupro e EVELYNN foi a advogada dele, ocasião em que se conheceram e passaram a se relacionar; QUE, FELIPE e EVELYNN se separaram desde junho de 2023; QUE, os aludidos possuem uma filha de 11 meses, de nome: GLORIA IZABEL ROSSETI NOBRE:
QUE, a depoente sempre contribuiu para que seu filho FELIPE, EVELYNN e sua neta tivessem mais conforto, pagando o apartamento que os aludidos moravam, além de ajudar com os custos das necessidades da criança
;
QUE, faz isso como forma de ajudar seu filho FELIPE
, o qual trabalha como auxiliar administrativo e é assalariado; QUE, com a separação FELIPE saiu do apartamento e no local ficou EVELYNN e sua neta; QUE, devido à relação conturbada entre FELIPE e sua ex-nora, decidiu intermediar as conversas acerca dos interesses relacionados à sua neta GLÓRIA IZABEL;
QUE, a depoente se propõe a continuar ajudando, porém as propostas que faz à EVELYNN são insuficientes, a qual Ihe coage a arcar com todas as despesas dela e de sua neta
;
QUE, durante as conversas têm sofrido ofensas diversas, ameaças, opressão e tortura psicológica
;
QUE EVELLYN manda recados, fazendo várias solicitações de dinheiro, a princípio para o sustento da filha comum do casal Glória Isabel
, e quando seus pedidos não são atendidos, ou atendidos em parte, EVELYNN ataca a depoente com ameaças, no seguinte sentido: "TE DESPEDE DO TEU FILHO", "DE HOJE TEU FILHO NÃO PASSA", "HOJE TEU FILHO VAI DESCER" e isso gera pânico, ansiedade, perturbação mental;
QUE, EVELYNN manda mensagens ofensivas se referindo ao filho da depoente
da seguinte forma: "CADE TEU TRAFICANTE DE ESTIMAÇÃO?",
bem como, fica insistentemente ligando e reclamando por dinheiro de madrugada, não me deixando dormir e perturbando meu sono
;
QUE, nas últimas mensagens recebidas EVELLYN prometia colocar FELIPE na prisão, sob falsas acusações, caso a depoente não repassasse ajuda financeira
; QUE, as aludidas mensagens estão ainda em seu aparelho e possuem o seguinte teor: "
A GLORINHA ESTÁ PRECISANDO DE LEITE DELA QUE ACABOU. DIGA PRO SEU TRAFICANTE DE ESTIMAÇÃO PAGAR O LEITE DE BEBÊ ANTES QUE EU FACA MAIS UMA DENUNCIA NA POLÍCIA
; "AGORA VAI SER ASSIM, O QUE FALTAR PRA GLÓRIA QUE EU TIVER QUE TÁ ENTRANDO EN CONTATO PARA PEDIR O QUE É OBRIGAÇÃO DELE, VOU DENUNCIAR PRIMEIRO NA POLÍCIA DEPOIS EU PEÇO"; QUE, por essas e outras situações de incômodos, precisou bloquear EVELLYN no seu aplicativo de Whatsapp, até que tenha medidas de proteção a meu favor contra ela;
QUE, EVELLYN chegou a portar STORIES na rede social do INSTAGRAM, alegando que a depoente não prestava a assistência devida à sua neta, fazendo "chavecos" por está viajando, enquanto sua neta estaria passando por necessidades
; QUE, EVELYNN chegou até registrar ocorrência, alegando que tanto a depoente quanto seu filho teriam abandonado sua neta GLORIA IZABEL, como forma de Ihe coagir a repassar mais ajuda financeira, mesmo ainda provendo diversos sustentos da criança, como aluguel, luz, repassando semanalmente fralda, leite, sabonete e etc.;
QUE, já tentou acordo para estabelecer um valor de acordo com a possibilidade de seu filho, porém ELEVYNN insiste em criar responsabilidades financeiras para a depoente, que apesar de querer ajudar, está cada vez mais coagida a arcar com ajudas financeiras
.
(grifo nosso)

ANA KAROLINE DOS SANTOS LEMOS – testemunha.

QUE: Afirma que é irm do filho da idosa de nome FELIPE, o qual já foi preso e quando estava na cadeia EVELYNN passou a ser advogada de FELIPE;
QUE: Afirma que FELIPE e EVELYNN mantiveram uma relação amorosa que durou aproximadamente três anos, dessa relação tiveram uma criança que hoje um ano de idade
, como a relação não deu certo,
EVELYNN não aceitou a separação e passou a perseguir tanto FELIPE quanto a idosa VANEIDE
; QUE: Afirma
que EVELYNN não ia na casa da idosa, avó de criação da declarante, mas mandava prints de ameaças e sua avó lhe mostrava, ameaças tanto pra idosa quanto pra FELIPE, por esses prints a idosa se sentia perturbada psicologicamente e sentia medo porque EVELYNN conhecia criminosos na cadeia que poderiam prejudicar seu filho
; QUE: Afirma que não se sabe se EVELYNN parou de mandar mensagens, até porque ela foi bloqueada; QUE: Afirma
que a criança está somente nos cuidados de EVELYNN porque a questão de quarda está na justiça
; QUE: Afirma que ainda mantem contato com EVELYNN, mas não entra na questão da situação com sua avó VANEIDE e FELPE.”

EVELYNN OLIVEIRA ROSSETI NOBRE – investigada.

QUE, a interrogada cuida integralmente de GLORIA sozinha, residindo no endereço citado desde dezembro de 2022 apenas com GLORIA;
QUE, é advogada da execução penal, porém devido aos cuidados integrais com GLORIA e por não ter uma rede de apoio e nem babá dificilmente consegue conciliar sua profissão com os cuidados com sua filha
;
QUE, está separada de FELIPE desde junho de 2023 em virtude de ter descoberto diversas traições
; QUE, esclarece que
foi advogada da execucão penal de FELIPE, o conhecendo no Centro de Recuperação do Coqueiro, enquanto cumpria pena pela condenação por crime de estupro de vulnerável
; QUE, noivaram enquanto FELIPE ainda estava cumprindo regime fechado e foi convidada pela de FELIPE, Sra VANEIDE ROSSETI para morar com ela e o esposo, Sr Raimundo Nobre; QUE, durante o relacionamento continuou como advogada e conseguiu a semi liberdade de FELIPE e no dia em que o aludido foi posto em liberdade casaram;
QUE, inicialmente o relacionamento tanto com FELIPE quanto com a familia dele era bom, porém desde o noivado começou com diversas humilhações em que insinuavam que a interrogada estava entrando na família por interesse, para fins de dar golpe
; QUE, essa situação gerou diversos conflitos; (...)

QUE, devido a problemas com a gravidez precisaram mudar de apartamento, ocasião em que foram morar para o Edificio Antonio Navegantes, bairro Campina, cujo aluguel foi custeado por VANEIDE; QUE, foi nesse apartamento que FELIPE abandonou a interrogada grávida e onde também descobriu os diversos caso de traição, frisando que
um dos primeiros episódios de traição a Sra VANEIDE lhe ajudou para descobrir através do GPS do carro dela
; QUE, devido a diversas traições a depoente contraiu sinal de sludge e precisou passar por uma cirurgia, pois seu útero foi afetado, tendo uma abertura precoce do útero; QUE, após essa cirurgia a depoente foi residir na casa de VANEIDE para recuperação, ficando naquele local até o parto; QUE, por diversas vezes houveram conflitos que culminavam com humilhação, o que fazia com a interrogada se retirasse do local, embora debilitada e precisando de cuidados;
QUE, foi VANEIDE quem custeou o parto de sua filha, arcando com despesas em torno de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), a qual não acreditou que estava arcando com essa valor para a interrogada -abrir as pernas
; QUE, após a alta do parto retornou para o apartamento de VANEIDE, local em que as humilhações continuaram, mesmo no puerpério da interrogada;
QUE, a Sra VANEIDE começou a reclamar dos custos com o aluguel do apartamento da cobertura da Praça da Bandeira e foi atrás de outro apartamento, alugando o apartamento que a interrogada reside com sua filha até os dias de hoje, custeando aluguel, luz, condomínio e toda despesa de GLORIA IZABEL, incluindo plano de saúde
;
QUE, devido aos problemas com a gravidez
, vez que foi considerada paciente de alto risco,
assim como pelos cuidados com os primeiros meses de vida de sua filha acabou perdendo toda sua clientela, culminando com sua dependência financeira do marido, a qual foi e continua sendo custeada pela mãe dele, Sra VANEIDE
; (...)
QUE, esclarece que VANEIDE e FELIPE passaram a alegar que estavam com dificuldades financeiras de continuar arcando com as despasas da depoente e sua filha, dizendo para a interrogada se virar, pois só iriam arcar com as despesas de GLÓRIA MARIA
, oferecendo para a interrogada a proposta de retornar ao apartamento do Portal da Amazônia, pertencente à família deles;
QUE, a interrogada recusou a proposta, pois tal apartamento possuem escadas e não tem portaria, fatos que prejudicariam os cuidados com sua filha
, vez que não tem nenhuma rede de apoio; QUE, VANEIDE então pediu à interrogada que procurasse outro apartamento para o centro de Belém, o qual seria mais próximo para que ela a ajudasse com os cuidados com GLÓRIA IZABEL;
QUE, estranhou o intento de VANEIDE, porém logo depois descobriu que FELIPE já estava com uma nova companheira, montando apartamento no residencial Vista do Bosque
, próximo ao seu condomínio, fato que aumentou a animosidade entre a interrogada e VANEIDE, pois percebeu que ela já sabia que o filho tinha outra família; Perguntada se por diversas vezes mandou mensagens no intento de coagir psicologicamente VANEIDE, com os seguintes teor: "EU ESTOU LHE COMUNICANDO QUE SEU FILHO VAI SER RECOLHIDO“, "AGORA VAI SER ASSIM, O QUE FALTAR PRA GLÓRIA QUE EU TIVER QUE TÁ ENTRANDO EM CONTATO PARA PEDIR O QUE É OBRIGAÇÃO DELE, VOU PRIMEIRO DENUNCIAR NA POLÍCIA DEPOIS EU PEÇO", “EU TO LIGANDO PARA SENHORA, E A SENHORA VÊ MINHAS LIGAÇÕES E NÃO ATENDE, POIS B, HE VOU PEDIR UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA ELE, ELE VAI DESCER“, “SE DESPEÇA DO SEU FILH, HO ELE VAI SER PRESO“, respondeu que de fato mandou essas mensagens num momento de revolta, pois
tanto FELIPE quanto VANEIDE começaram uma tortura psicológica com a interrogada, não entregando nenhum valor de pensão e quando enviavam os insumos da criança como o leite, era enviado lata por lata, como uma forma de humilhação, sendo que os aludidos tem total condição de arcar com uma pensão ou encaminhar os insumos de forma devida
; Perguntada se por diversas vezes postou em rede social textos com indiretas, esnobando de viagens ou momentos de lazer de DONA VANEIDE, a acusando de não arcar com as despesas com sua neta, respondeu negativamente, esclarecendo que algumas vezes expôs o conflito, dando sua versão, como meio de explicar o ocorrido, pois estava sendo massacrada por conhecidos e familiares de FELIPE, como se fosse interesseira; QUE, devido a tanta humilhação chegou a bloquear a Sra VANEIDE, a qual também lhe bloqueou; QUE, a interrogada informa que tanto FELIPE quanto VANEIDE não dão atenção devida à GLÓRIA IZABEL, efetuando um abandono afetivo; QUE, recentemente impediu uma visita de VANEIDE, quando GLÓRIA IZABEL estava completando 11 meses, pois a avó da criança só entrava em contato em mesários, postando fotos como se fosse uma avó presente, o que não é verdade; QUE, chegou a dar entrada no divórcio, porém desistiu a pedido da própria VANEIDE e FELIPE; QUE, após um tempo FELIPE ingressou com a ação divórcio;
QUE, atualmente o conflito foi apaziguado, pois a interrogada tomou a iniciativa, antes de saber desse procedimento, de enviar o convite de aniversário de 01 ano de GLÓRIA IZABEL, tanto para a Sra VANEIDE quanto para a atual companheira de FELIPE, a nacional BEATRIZ, os convidando para o aniversário de sua filha, porém nenhum compareceu, porém Dona Vaneide enviou para o pix da interrogada o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para custear o restante da festa, pois alegou que era o presente de aniversário da criança
; QUE, na ocasião do encaminhamento do convite, através de outros canais de rede social, pediu perdão à VANEIDE por todo o conflito e agradeceu pela ajuda que recebeu e atualmente voltaram a se falar pelo direct do instagram, sendo surpreendida com a intimação dessa Unidade Especializada vez que acreditava que estavam conseguindo apaziguar a situação, pois que a interrogada e seu pai estão em tratativas para irem embora do Brasil como forma de evitar a continuidade de toda animosidade e ainda que ficasse o divórcio que está tramitando já irá resolver todos os conflitos.”
(grifo nosso)

Extrai-se dos relatos supracitados que a investigada, em tese, teria enviado mensagens coagindo e atemorizando a sua ex-sogra, afirmando que acionaria a polícia caso o seu ex-marido não pagasse o “leite” da filha que eles têm juntos.

Assim, vê-se inexistir razão para afastar, nesse momento, a competência do juizado especial criminal para processar e julgar o caso, posto que são muitos os indícios da ocorrência do delito de violência psicológica contra a mulher, crime de menor potencial ofensivo, à luz do art. 61
[1]
, da Lei nº 9.099/95, apesar do juízo suscitante ter entendido que a investigada praticou o delito de extorsão.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Ação penal instaurada para apuração do crime previsto no art. 147 do Código Penal. Infração penal de menor potencial ofensivo. Distribuição para a Vara do Juizado Especial Criminal
. Redistribuição ao Juízo Comum, ante a não localização do acusado. Impossibilidade. Não esgotamento das tentativas de localização do paradeiro do autor do fato. Inteligência da súmula n. 80 do TJSP. Precedentes da Câmara Especial. Competência do MM. Juiz suscitado do Juizado Especial Criminal de Praia Grande.”
(TJ/SP, CJ 0042458-32.2023.8 .26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 29/02/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
julgo improcedente
este conflito negativo de jurisdição, a fim de declarar competente o juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém para processar e julgar o processo de origem.

É como voto.

[1]

Art. 61
. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Belém, 26/06/2025